Tribunal: STJ
Processo: 2291889-17.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892354 - SP
(2025/0104449-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: TEPEL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS LEAL MIRANDA
EMBARGANTE
: MARIA BELMIRA DE JESUS RODRIGUES MIRANDA
ADVOGADO
: ROBERTO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR - SP377092
EMBARGADO
: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, o agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.

3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54042803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0a9f2594-f73e-46ee-bfc3-83fe55bf9ede

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020; STJ,
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0a9f2594-f73e-46ee-bfc3-83fe55bf9ede

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0a9f2594-f73e-46ee-bfc3-83fe55bf9ede

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892354 - SP (2025
/0104449-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : TEPEL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
EMBARGANTE : LUIZ CARLOS LEAL MIRANDA
EMBARGANTE : MARIA BELMIRA DE JESUS RODRIGUES MIRANDA
ADVOGADO
: ROBERTO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR -
SP377092
EMBARGADO
: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA
LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351

ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, o agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado ou se expressam
apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de
nova apreciação da causa.

Documento eletrônico VDA52642849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:37
Código de Controle do Documento: 257e1766-da56-4c60-89bd-ef782af62bd3

3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica
art. 1.026,
ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020; STJ, EDcl no AgInt
nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
TEPEL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. e OUTROS opõem embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 322-324):

Documento eletrônico VDA52642849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:37
Código de Controle do Documento: 257e1766-da56-4c60-89bd-ef782af62bd3

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira
o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. Os agravantes não impugnaram adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula
n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria
de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Documento eletrônico VDA52642849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:37
Código de Controle do Documento: 257e1766-da56-4c60-89bd-ef782af62bd3

STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.053.156/RS,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro João
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2018;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.770.082/SP,
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
26/4/2021;
Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

Em suas razões, os embargantes apontam omissão.
Sustentam que, no agravo em recurso especial, realizaram impugnação
específica da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Aduzem que o acórdão embargado não se manifestou a respeito da
violação dos arts. 995, parágrafo único, e 1.007, § 7o, do CPC.
Também apontam contradição, uma vez que o acórdão
embargado reconheceu a inaplicabilidade da multa do
§ 4o, do CPC, por
art. 1.021,
não se tratar de hipótese de inadmissibilidade. No entanto, foi considerado
inadmissível com base na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Requerem o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 338-340, em que
se pleiteia a rejeição dos embargos de declaração com aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52642849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:37
Código de Controle do Documento: 257e1766-da56-4c60-89bd-ef782af62bd3

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse na
reanálise da questão referente à impugnação específica da decisão que inadmitiu o
recurso especial e sua insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 324-327):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a decisão que
determinou o prosseguimento do feito com o bloqueio
de ativos financeiros
on line
dos executados.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de demonstração de
violação dos arts. 995, parágrafo único, e 1.007, § 7o, do CPC, e na incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir
a quo
que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 279-280, a parte agravante não contestou
adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia aos agravantes, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise
das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – arts. 995,
parágrafo único, e 1.007, §7o do CPC, a respeito do recolhimento do preparo e
manutenção do efeito suspensivo – não demandaria reexame de fatos e provas dos
autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses de
qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
Documento eletrônico VDA52642849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:37
Código de Controle do Documento: 257e1766-da56-4c60-89bd-ef782af62bd3

da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos
tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes: AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA52642849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:37
Código de Controle do Documento: 257e1766-da56-4c60-89bd-ef782af62bd3

incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a multa
aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer hipótese de
art. 1.021,
CPC/2015,
inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou
de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial,
de um dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial – a Súmula n. 7
do STJ.
Também destacou a inaplicabilidade da multa do
§ 4o, diante da
art. 1.021,
sua não incidência em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência.
As questões relativas ao mérito do processo e da violação dos arts. 995,
parágrafo único, e 1.007, § 7o, do CPC não foram analisadas, pois, além de não se
conhecer do agravo em recurso especial, foi desprovido o agravo interno com a
manutenção da Súmula n. 182 do STJ.
Isto é, não tendo o recurso especial logrado êxito em ultrapassar nem
sequer o juízo de admissibilidade, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar
a matéria nele debatida, hipótese que não caracteriza omissão passível de correção
pela via dos declaratórios.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52642849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:37
Código de Controle do Documento: 257e1766-da56-4c60-89bd-ef782af62bd3

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE
CABIMENTO. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DE TEMA EM REPETITIVO.
DESNECESSIDADE DIANTE DE RECURSO INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Da análise do agravo de fls. 23/243 (e-STJ), verifica-se que a agravante não
impugnou os fundamentos da decisão agravada relativos à ausência de
prequestionamento e
de modo que o agravo em recurso especial não
Súmula 83/STJ,
mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do
-E do RISTJ.
art. 21
2. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que "não tendo o
recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser
objeto de exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo
(STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 1.814.371/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/09/2020)
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.082.807/RJ,
Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
10/10/2022,
17/10/2022,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
E
ART. 535
INCISOS DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
, sendo inadmissível a sua
art. 535)
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Quando a análise recursal nem sequer ultrapassa o juízo de
conhecimento, não há que se falar em omissão do julgado quanto à apreciação de
questões meritórias. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 476.152/PR,
Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
22/4/2014,
19/5/2014,

Documento eletrônico VDA52642849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:37
Código de Controle do Documento: 257e1766-da56-4c60-89bd-ef782af62bd3

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Documento eletrônico VDA52642849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:37
Código de Controle do Documento: 257e1766-da56-4c60-89bd-ef782af62bd3

Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA52642849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:37
Código de Controle do Documento: 257e1766-da56-4c60-89bd-ef782af62bd3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.892.354 / SP
Número Registro: 2025/0104449-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10689178420198260100 10840220420198260100 22411568620198260000 22918891720238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEPEL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS LEAL MIRANDA
AGRAVANTE : MARIA BELMIRA DE JESUS RODRIGUES MIRANDA
ADVOGADOS : RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - DF042489
ROBERTO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR - SP377092
NICOLE THATIANA BENTO - DF078118
AGRAVADO
: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
ADVOGADOS : RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421
MILENA GOMES FRANCISCO TEIXEIRA - SP390715
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TEPEL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
Documento eletrônico VDA54010572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:05
Código de Controle do Documento: 0c31c73d-212c-4539-8c61-8adb77d41c39

EMBARGANTE : LUIZ CARLOS LEAL MIRANDA
EMBARGANTE : MARIA BELMIRA DE JESUS RODRIGUES MIRANDA
ADVOGADO
: ROBERTO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR - SP377092
EMBARGADO : GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:05
Código de Controle do Documento: 0c31c73d-212c-4539-8c61-8adb77d41c39